Tribunal: STF
Processo: RE 1484581
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Exigência, até o advento de Lei Complementar Federal, da alíquota destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível, até o advento de Lei Complementar Federal, a alíquota destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria.



    III. Razões de decidir



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, bem como a legislação estadual que os instituiu, ainda que posterior, até que sobrevenha a lei complementar federal sobre a matéria. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno conhecido e não provido.